Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. A absolvição deve ser mantida quando as provas coligidas aos autos não derem a plena certeza de que o réu realizou as condutas de ter em depósito drogas ilícitas e instrumentos para difusão das drogas descritas na denúncia, sobretudo porque indícios, sozinhos, não podem resultar em um decreto condenatório.
2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.